Tribunal: STJ
Processo: 0031365-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1070258 - MG(2026/0031365-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS SÚMULA N. 182/STJ
. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta
Turma que não conheceu de agravo regimental, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática, com incidência da
.
Súmula n. 182/STJ

2. Pretensão de efeitos infringentes para afastar o óbice sumular, conhecer do
agravo regimental e suspender a monitoração eletrônica; subsidiariamente,
determinar reavaliação da medida cautelar e integrar o julgado para fins de
prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
reconhecimento de flagrante ilegalidade atual da monitoração eletrônica; (ii)
saber se houve omissão quanto ao não enfrentamento do mérito pelo Tribunal
de origem e à possibilidade de concessão de ofício; e (iii) saber se há
contradição interna entre o relatório e a conclusão pela ausência de
impugnação específica.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado tratou exclusivamente da admissibilidade recursal e
aplicou a
em razão da deficiência de impugnação específica
Súmula 182/STJ
aos fundamentos da decisão monocrática agravada.

5. Não há omissão quanto à ilegalidade manifesta, porque o acórdão registrou
a inexistência de flagrante ilegalidade e reafirmou a vedação à atuação de
ofício.
Documento eletrônico VDA56483121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 42a7f9b9-a9c2-48e6-be72-61098b9dc069

6. Não há omissão quanto ao exame de mérito pelo Tribunal de origem, pois
o óbice processual e a falta de impugnação específica impedem atuação desta
Corte em supressão de instância.

7. Não há contradição interna, uma vez que o relatório apenas descreveu as
alegações defensivas e o voto concluiu, coerentemente, pela insuficiência das
razões para infirmar a
.
ratio decidendi

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à
superação de óbices processuais, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 42a7f9b9-a9c2-48e6-be72-61098b9dc069

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1070258 - MG(2026/0031365-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS SÚMULA N. 182/STJ
. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta
Turma que não conheceu de agravo regimental, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática, com incidência da
.
Súmula n. 182/STJ

2. Pretensão de efeitos infringentes para afastar o óbice sumular, conhecer do
agravo regimental e suspender a monitoração eletrônica; subsidiariamente,
determinar reavaliação da medida cautelar e integrar o julgado para fins de
prequestionamento.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
reconhecimento de flagrante ilegalidade atual da monitoração eletrônica; (ii)
saber se houve omissão quanto ao não enfrentamento do mérito pelo Tribunal
de origem e à possibilidade de concessão de ofício; e (iii) saber se há
contradição interna entre o relatório e a conclusão pela ausência de
impugnação específica.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado tratou exclusivamente da admissibilidade recursal e
aplicou a
em razão da deficiência de impugnação específica
Súmula 182/STJ
aos fundamentos da decisão monocrática agravada.

5. Não há omissão quanto à ilegalidade manifesta, porque o acórdão registrou
a inexistência de flagrante ilegalidade e reafirmou a vedação à atuação de
ofício.
Documento eletrônico VDA56483123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 8fafb966-ba3b-456e-a412-9376d04f6f8d

6. Não há omissão quanto ao exame de mérito pelo Tribunal de origem, pois
o óbice processual e a falta de impugnação específica impedem atuação desta
Corte em supressão de instância.

7. Não há contradição interna, uma vez que o relatório apenas descreveu as
alegações defensivas e o voto concluiu, coerentemente, pela insuficiência das
razões para infirmar a
.
ratio decidendi

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à
superação de óbices processuais, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR DUTRA PACHECO,
com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão da Egrégia Sexta Turma (fls.
)
35/39
que não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática recorrida (fls.
), aplicando o enunciado da
18/19
.
Súmula n. 182/STJ
O acórdão consignou que as razões recursais reproduziram substancialmente
os argumentos da impetração originária, sem enfrentar, de forma específica, a
caracterização do
como mera reiteração e a inexistência de flagrante ilegalidade apta
writ
a justificar concessão de ordem de ofício.
No contexto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu de habeas
originário, por reiteração de pedidos aduzidos em impetrações anteriores.
corpus
Na decisão monocrática proferida neste Superior Tribunal, indeferiu-se
liminarmente o
por se tratar de reiteração do HC n.
da
habeas corpus
1.064.378/MG,
mesma relatoria, e por não se evidenciar flagrante constrangimento ilegal nas decisões
das instâncias ordinárias (fls.
).
18/19
Interposto agravo regimental, a Sexta Turma não o conheceu, por incidência da
.
Súmula 182/STJ
Nos presentes embargos, o embargante alega omissões quanto ao
reconhecimento de flagrante ilegalidade atual decorrente da manutenção prolongada da
monitoração eletrônica sem reavaliação concreta, e quanto à ausência de exame meritório
pelo Tribunal de origem, além de apontar contradição interna entre o reconhecimento, no
relatório, das alegações defensivas e a conclusão pela ausência de impugnação
específica.
Documento eletrônico VDA56483123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 8fafb966-ba3b-456e-a412-9376d04f6f8d

Ao final, requer acolhimento com efeitos infringentes para afastar a incidência
da
, conhecer do agravo, apreciar a ilegalidade e suspender a
Súmula 182/STJ
monitoração eletrônica.
Subsidiariamente, determinar nova apreciação da necessidade atual da
medida, e, ainda, a integração da discussão para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
Na espécie, a decisão colegiada embargada cuidou de tema estritamente
processual, atinente à admissibilidade do agravo regimental, firmando que as razões
recursais não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o
, a saber: reiteração de
anteriormente
habeas corpus
writ
apreciado e inexistência de flagrante ilegalidade que autorizasse concessão de ordem de
ofício.
A pretensão deduzida nos aclaratórios busca trazer à colação elementos de
mérito da medida cautelar, para obter pronunciamento de ilegalidade, mas a conclusão
colegiada se limita à aplicação da disciplina da
em face da deficiência
Súmula 182/STJ
de impugnação.
No que tange à alegada omissão sobre a existência de flagrante ilegalidade
atual da monitoração eletrônica, o acórdão embargado afirmou, de modo claro, que não
havia ilegalidade manifesta a justificar atuação de ofício, e que o agravo regimental não
enfrentou, de maneira específica, tal fundamento da decisão monocrática.
A decisão Colegiada também reafirmou a reiteração do pedido e a vedação de
atuação em indevida supressão de instância, razões que formaram a
da
ratio decidendi
negativa de conhecimento.
Em que pese a narrativa do embargante sobre cumprimento das cautelares e
suficiência de medidas menos gravosas, o ponto não se desloca do campo meritório já
sopesado em precedente anterior da mesma relatoria (HC n.
) e em outros
1.064.378/MG
dois
originários que antecederam o não conhecimento do ato coator, não se
writs
evidenciando omissão da Turma Julgadora sobre a inexistência de ilegalidade flagrante
na moldura processual dos autos.
Quanto à omissão relativa ao alegado não enfrentamento do mérito pelo
Tribunal de origem, a decisão embargada consignou que o agravo regimental não
impugnou a
da decisão monocrática, que destacara, entre outros
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA56483123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 8fafb966-ba3b-456e-a412-9376d04f6f8d

fundamentos, a vedação à atuação em supressão de instância e a ausência de ilegalidade
manifesta; posto que a atuação excepcional desta Corte, por via de
,
habeas corpus
pressupõe, ordinariamente, o exame prévio pelas instâncias ordinárias, ressalvadas
hipóteses de manifesta ilegalidade.
Na linha dos fundamentos adotados, o Egrégio Colegiado manteve o óbice
processual por ausência de impugnação específica e, ao reafirmar inexistência de
ilegalidade flagrante que autorizasse concessão de ofício, afastou, ainda que
implicitamente, a possibilidade de suprimento direto do exame meritório pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse quadro, não há omissão relevante a ser sanada, porquanto o resultado se
assenta no não conhecimento do agravo, em razão da deficiência de enfrentamento dos
fundamentos da decisão agravada.
No tocante à contradição interna, sustenta o embargante que o acórdão
reconheceu, no relatório, as alegações sobre a manutenção da monitoração sem
reavaliação e ausência de descumprimento, mas, ao final, concluiu pela ausência de
impugnação específica.
A leitura do voto revela coerência interna: o relatório descreve as razões do
agravante, e o voto, ao examinar a admissibilidade, afirma que tais razões não se
voltaram contra os fundamentos determinantes da decisão monocrática, em especial a
reiteração do
e a inexistência de ilegalidade manifesta, aplicando acertadamente a
writ
.
Súmula n. 182/STJ
Isto é, trata-se de distinção entre o conteúdo das alegações e sua aptidão para
infirmar, especificamente, a
do
agravado. Não se verifica,
ratio decidendi
decisum
portanto, proposições inconciliáveis no corpo do acórdão que demandem correção pela
via integrativa.
A natureza dos embargos de declaração não permite a rediscussão de mérito
ou a superação de óbices processuais fixados no acórdão embargado. O resultado
colegiado decorreu da incidência da
em razão da ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica, premissa não desconstituída nos presentes aclaratórios.
Com efeito, a pretensão de afastar o entendimento sumular para, com efeitos
modificativos, conhecer do agravo regimental e avançar no exame da suposta ilegalidade
da monitoração eletrônica desborda do âmbito do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Ademais, consoante exaustivamente delineado, as decisões anteriores já
apreciaram a temática de forma suficiente para afastar a existência de flagrante
ilegalidade, inclusive no precedente da mesma relatoria, o que reforça a inadequação da
via eleita para obter pronunciamento de mérito.
Desse modo, rejeitam-se os embargos em todas as suas frentes, pois a decisão
colegiada enfrentou o tema da ausência de ilegalidade manifesta e da vedação à
Documento eletrônico VDA56483123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 8fafb966-ba3b-456e-a412-9376d04f6f8d

supressão de instância nos limites da admissibilidade recursal, não havendo contradição
interna a ser corrigida.
Repise-se que a via integrativa não se presta a substituir a impugnação
específica exigida no agravo regimental, tampouco a reabrir discussão sobre o mérito das
cautelares já apreciado em outros feitos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56483123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Código de Controle do Documento: 8fafb966-ba3b-456e-a412-9376d04f6f8d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl na PET no
Número Registro: 2026/0031365-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.070.258 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000253561781000 10000254038920000 10000254214067000
50051044220258130431
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: IGOR DUTRA PACHECO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155191098281131@
2026/0031365-5 - HC 1070258 Petição : 2026/0039968-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:11
Código de Controle do Documento: F08AF776-E55A-40FB-860A-F97BDEEB5D41